Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-45.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. JUROS MORATÓRIOS. LIMITE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SEGURO. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE SERVIÇOS REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento do pedido de produção de prova não enseja cerceamento do direito de defesa quando o julgador verificar a suficiência de provas nos autos para o seu convencimento.
2. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382/STJ); “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional” (Súmula n. 596/STF).
3. “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.” (Súmula 379/STJ)
4. "A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver pactuação" (Tema 953/STJ).
5. Nas operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, a previsão contratual do seguro prestamista, assim como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra apoio na Lei no 10.931/2004.
6. Na hipótese, não há irregularidade nas cobranças das tarifas bancárias de cadastro, avaliação, registro e seguro do veículo financiado.
7. Apelações conhecidas e não providas.